Tribunal: STF
Processo: HC 186167
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 575.532, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fl. 16): 
    Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de drogas. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Apreensão de grande quantidade de droga. Necessidade de garantia à ordem pública. Cautelares alternativas mostram-se insuficientes. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Recurso ministerial provido. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/1/2019 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 25/1/2019, sendo denunciado pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
    Em seguida, o juízo de piso concedeu liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Irresignado, o Parquet estadual interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi provido para restabelecer a prisão preventiva. 
    Sustentam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, alegando, ainda, o risco de contágio do Covid-19. 
    Aduz, ainda, que ostenta condições pessoais favoráveis. 
    Requer, liminarmente, que seja posto imediatamente em liberdade, ou que ao menos seja substituída por alguma das medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem constitucional para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação. 
    Na origem, o processo n. 1500353-46.2019.8.26.0536 encontra-se na fase de instrução com audiência designada para o dia 19/11/2020, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 24/4/2020. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal. 
    Preliminarmente, a alegação de risco decorrente da pandemia do Covid-19 não foi objeto de análise do Tribunal de origem, conforme cópia de acórdão de fls. 15-21. Então, esse ponto não poderá ser conhecido por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Consta do acórdão de prisão (fls. 17/21): 
    O recurso comporta acolhimento. 
    A materialidade do crime restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito; pelo boletim de ocorrência (fls.08/10); pelo laudo de constatação (fl. 06 da ação originária); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08 dos autosoriginários); pelo laudo químico-toxicológico (fls. 87/88 da açãooriginária), que constatou o peso líquido de 801,7g de Cannabis sativa. 
    Segundo a denúncia, no dia 24 de janeiro de 2019, por volta das 07 horas da manhã, na Rua Ofélia Chaves de Meirelles, numeral 659, Vila Jóquei Clube, Cidade e Comarcade São Vicente, Rhaimy Schneider El Azanki, guardava e mantinha em depósito, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 01 tijolo grande de maconha, com peso aproximado de 895 gramas, a qual determina dependência física e psíquica. 
    Narra a inicial, que policiais militares participavam de operação “Dique do Piçarro” e realizavam diligências pelo local dos fatos, quando, no início da operação, ocorreram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais e algumas pessoas fugiram do ponto de venda das drogas. 
    Nesse instante, os policiais avistaram dois indivíduos fugindo da área de conflito, sendo que um deles pulou um muro, enquanto o outro adentrou em local guarnecido por portão de madeira. 
    Ato contínuo, os policiais seguiram no encalço dos suspeitos e avistaram pelo caminho uma sacola com 25 munições calibre .556 abandonadas e adentraram no local já mencionado. 
    Em seguida, visualizaram três portas e iniciaram buscas, momento em que uma mulher saiu de uma delas e disse aos policiais que seu filho havia pulado o muro porque estava sem as chaves do imóvel. Na sequência, franqueada a entrada, os policiais realizaram buscas nos cômodos, encontrando em um deles Rhaimy, que fingia estar dormindo, e ao lado dele um aparelho celular e diversos cartões bancários em nomes de terceiros. Ainda durante as buscas pelo local, os policiais alcançaram o quintal da casa. Lá encontraram a droga que o recorrido mantinha em depósito, escondida atrás de um amáquina de lavar roupa. Suficientes, portanto, os indícios da autoria. 
    Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis, respeitado, evidentemente, o entendimento da digna magistrada que proferiu a r. decisão de fls. 
    No caso em tela, o recorrido foi preso em flagrante delito porque guardava, em sua residência, 801,7 g de Cannabis Sativa L, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ressalte-se que o acusado, em sede policial, na presença de sua advogada, admitiu a propriedade da substância ilícita (fl. 12). A relevante quantidade de droga apreendida fundamenta, por si só, aplicados os padrões de julgamento desta C. Segunda Câmara de Direito Criminal, em consonância com o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública, fazendo cessar, de imediato, o comércio de drogas. Acresça-se que os cartões de crédito de terceiras pessoas, também encontrados com o paciente, autorizam inferir sua dedicação à prática de crimes. 
    [...] 
    Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação dasmedidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Vale ressaltar que, segundo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, as condições subjetivas do recorrido, por si sós, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presentes seus requisitos legais: 
    [...] 
    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial para decretar a prisão preventiva de Rhaimy Schneider El Azanki. 
    Como se vê, consta da decisão de prisão circunstância fática que, neste juízo inicial, demonstra a gravidade concreta do crime, em face da expressiva quantidade de drogas apreendidas, tratando-se de 801,7 gramas de maconha. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014. 
    Desse modo, havendo a indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, sendo necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito, pela Turma, então garantindo a eficácia plena das decisões pelo Colegiado. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações. 
    Após, ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “801,7 g de Cannabis Sativa L”. 
    Narra que o juízo de primeiro grau revogou a segregação cautelar do paciente e aplicou medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido. In verbis:
    “Recurso em Sentido Estrito. Tráfico de drogas. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Apreensão de grande quantidade de droga. Necessidade de garantia à ordem pública. Cautelares alternativas mostram-se insuficientes. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Recurso ministerial provido”.
    Foi manejado writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Aduz o excesso de prazo no julgamento do mérito do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. 
    Aponta que “o Juizo de 1ª instancia deferiu a liberdade do acusado antes da chegada da epidemia por entender não esta presente os requisitos da preventiva, ou seja o risco é ainda maior pois o acusado está em liberdade podendo não só se contaminar como contaminar os presídios caso seja efetuada a prisão” (sic).
    Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Sustenta a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
    Argumenta que “supor que o réu é traficante ao simples argumento de ter em sua residência algumas gramas de maconha para uso próprio é deveras absurdo e sem qualquer fundamento nos fatos. Meras ilações e simples conjecturas, sem qualquer amparo em fatos concretos, não podem ser utilizados como argumentos para subsidiar a prisão preventiva”. 
    Pontua que “há audiência designada para o dia 19/11/2020 daqui a 6 meses, momento no qual o réu se apresentará e poderá o juízo reavaliar a liberdade do réu”. 
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, aguarda-se que este egrégio Supremo Tribunal Federal julgue com a liberdade, clareza e serenidade que lhe são peculiares, concedendo a ordem para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da ação”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    De outro lado, cabe referir orientação desta Corte no sentido de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, bem como ante a possibilidade de reiteração delitiva. Releva notar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA (CPP, ART. 312). CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a decisão aponta de maneira concreta a necessidade de (a) garantir a ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração criminosa; (b) assegurar a aplicação da lei penal, dado o fundado receio de fuga; e (c) por conveniência da instrução criminal, ante a existência de indícios de que, em liberdade, o acusado interfira na colheita de provas. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso. 3. Habeas corpus denegado.” (HC 124.535, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo (artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 16 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta dos delitos. Possibilidade de reiteração delitiva (acusado ostenta condenações por tráfico de drogas, receptação e dano). 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (HC 157.708-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/4/2019) 
    Cumpre destacar, ainda, que a ordem constritiva da liberdade que tem como fundamento a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, de igual sorte, guarda consonância com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva. Hipótese de paciente preso em flagrante delito com 2.712g de cocaína, 1.251,3g de maconha, 300g de crack, 640 frascos de lança-perfume, 1 galão de 10 litros de lança-perfume, um saco plástico 15.200g de tetracaína e outro invólucro plástico com 24.600g da “mesma substância tetracaína, produto químico destinado à preparação de drogas”. 3. Eventuais vícios na prisão em flagrante não foram apreciados pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Caso em que sobreveio o julgamento de mérito do recurso ordinário interposto no STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/05/2019)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS COM QUE FOI SURPREENDIDO NO MOMENTO DA PRISÃO – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 156.647-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/05/2019)
    De outro lado, destaco que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)
    Por fim, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema. 
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito. 
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente